Tribunal: TJSP
Processo: 2146273-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Agravante é empresário e sócio cotista de diversas empresas - Documentos enviados a Receita Federal indicam que o agravante não se enquadra na condição de pobre - Movimentação financeira realizada por meio de sua atividade empresarial permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica – Não há nos autos informações de transferências de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Agravante é empresário e sócio cotista de diversas empresas - Documentos enviados a Receita Federal indicam que o agravante não se enquadra na condição de pobre - Movimentação financeira realizada por meio de sua atividade empresarial permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica – Não há nos autos informações de transferências de valores ao recorrente, provenientes de suas empresas, nem prova de que os seus negócios sofreram abalo com as restrições sanitárias decorrentes da pandemia da covid-19 - Não se pode transferir à coletividade que paga os impostos o custeio dos embargos que o agravante opôs à execução - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido – Por falta de prova da momentânea impossibilidade financeira do agravante é indeferida também a sua pretensão ao pagamento parcelado das custas ou ao diferimento desse pagamento para o final do processo - Recurso desprovido.